Tribunal: TJMT
Processo: 1017391-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017391-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO - CPF: 329.974.458-50 (AGRAVADO), RAPHAELA REGINA FRANCISCATO ALMEIDA - CPF: 369.534.548-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE CONSUMO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 6o, VIII, DO CDC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

É cabível a suspensão da inscrição em cadastros de inadimplentes e a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos legais que evidenciem a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano de difícil reparação.

O reconhecimento da relação de consumo e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor são admissíveis diante da verossimilhança das alegações e da vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

A decisão agravada que defere a tutela de urgência e inverte o ônus da prova, desde que fundamentada nos elementos dos autos e pautada na reversibilidade da medida, deve ser mantida.

Recurso desprovido.

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADOS: RAPHAELA REGINA FRANCISCATO ALMEIDA E DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência

(Processo n. 1008773-54.2025.8.11.0003), ajuizada contra
DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO e RAPHAELA REGINA FRANCISCATO ALMEIDA, que
deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da cobrança da dívida discutida e a exclusão do nome dos autores dos cadastros de inadimplentes, bem como deferiu a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Alega o agravante, em síntese (id. 289819872), que a r. decisão agravada (id. 28981988), ao deferir a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, incorreu em equívoco ao reconhecer relação de consumo entre as partes, uma vez que o contrato objeto da lide — LIS-PJ no 49900105500, celebrado em 14/05/2015 — foi pactuado com finalidade empresarial, afastando-se, portanto, da definição legal de consumidor.

Sustenta que os agravados figuraram como devedores solidários de contrato firmado por pessoa jurídica da qual faziam parte — FRANCISCATO COLETA TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA LTDA (CNPJ 22.096.126/0001-44) — e que a contratação teve natureza essencial ao exercício da atividade empresarial da sociedade.

Invoca precedentes do STJ que consagram a teoria finalista, defendendo a inaplicabilidade do CDC a relações intermediárias.

Aduz ainda que a inversão do ônus da prova exige demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, requisitos que não foram analisados na decisão combatida.

Aduz que os agravados não comprovaram vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, tampouco apresentaram elementos capazes de evidenciar desequilíbrio na relação contratual que justificasse a aplicação do art. 6o, VIII, do CDC.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o consequente afastamento da inversão do ônus da prova (Id. 289819872).

Não houve pedido de tutela de urgência, conforme certidão acostada no Id. 291838352.

Em contrarrazões, os agravados
DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO e RAPHAELA REGINA FRANCISCATO ALMEIDA
(id. 296742877) defenderam a manutenção da decisão agravada, sustentando que se encontram totalmente desvinculados da empresa que originou o débito e que a contratação questionada foi realizada sem a devida atualização cadastral, configurando falha grave na prestação de serviços por parte do banco agravante.

Afirmam que comunicaram ao gerente da agência sua desvinculação da empresa e entregaram o contrato social atualizado, o que desobriga os agravados de quaisquer débitos contraídos posteriormente. Alegam que o banco, ao não atualizar seu cadastro, permitiu a inclusão indevida dos nomes dos agravados nos órgãos de restrição ao crédito.

Reforçam a tese de hipossuficiência, tanto técnica quanto econômica, além da verossimilhança das alegações, ressaltando que não há como os agravados produzirem prova negativa da contratação do débito, e que a inversão do ônus da prova é medida de justiça para equilibrar a relação processual.

Aduzem que a responsabilidade do banco é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a existência de culpa. Cita, ainda, a Súmula 297 do STJ, que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras, e a Súmula 479, sobre responsabilidade objetiva por fortuito interno.

Sustentam que o caso evidencia falha sistêmica da instituição bancária, e que a medida judicial busca apenas a correção de uma negativação indevida, sendo cabível a inversão do ônus da prova para que o banco demonstre a regularidade da contratação e do débito discutido.

Por fim, requerem o desprovimento do recurso, mantendo-se a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova (Id. 296742877).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, não merece acolhida a irresignação da parte agravante.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, ao receber a inicial da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da cobrança da dívida discutida e a exclusão do nome dos autores dos cadastros de inadimplentes, bem como deferiu a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A decisão recorrida está devidamente fundamentada, destacando a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória, consubstanciados na probabilidade do direito invocado e no perigo de dano, nos moldes do art. 300 do CPC.

O magistrado de origem reconheceu que, na fase inicial do processo, a alegação de inexistência do débito, acompanhada dos documentos apresentados, aliada à afirmação de que os autores se desvincularam da pessoa jurídica supostamente responsável pela dívida, evidenciava, ainda que de forma sumária, a verossimilhança necessária à concessão da medida liminar pleiteada.

No mesmo sentido, quanto à inversão do ônus da prova, o juízo entendeu estarem presentes os requisitos legais, notadamente a verossimilhança das alegações e a vulnerabilidade dos autores diante da instituição bancária, conforme autoriza o art. 6o, VIII, do CDC.

A insurgência da agravante, centrada na inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, não se sustenta.

Embora alegue que a contratação objeto da lide teve finalidade empresarial, o conjunto fático-probatório inicial demonstra que os agravados se desvincularam da sociedade empresária responsável pelo débito antes da contratação questionada, circunstância que, ao menos por ora, justifica o reconhecimento da relação de consumo e da sua condição de destinatários finais dos serviços bancários.

É importante salientar que o deferimento da tutela de urgência possui caráter precário, estando condicionado à confirmação futura da plausibilidade jurídica do direito.

A reversibilidade da medida também foi expressamente reconhecida pelo juízo a quo, com base no art. 296 do CPC, razão pela qual se afasta qualquer prejuízo irreparável à parte agravante.

Ademais, a decisão está em consonância com o entendimento consolidado nesta Corte, conforme ilustrado no seguinte julgado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A inscrição em cadastro de inadimplentes deve ser suspensa quando presente os requisitos da relevância dos fundamentos e do perigo de dano”
(N.U 1031200-88.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, julgado em 28/02/2025, DJE 28/02/2025).

Dessa forma, não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida que justifique sua reforma nesta instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025